Tribunal: STF
Processo: SS 5054
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de segurança. Ausência de requisitos legais para a oposição do recurso. Embargos rejeitados com imposição de multa.



    1. Na decisão embargada não se incorreu em omissão, já que nela se julgou o caso, fundamentadamente, nos limites necessários a seu deslinde, tendo-se demonstrado que as questões postas pelos recorrentes foram enfrentadas adequadamente.



    2. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    4. Por se tratar de recurso manifestamente protelatório, impõe-se ao embargante multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.